Tribunal: STF
Processo: RE 1238442
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - RE N° 643.2471SP (REPERCUSSÃO GERAL) - INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 1.030, II, CPCI20I5 - JULGAMENTO CONTRÁRIO A DECISÃO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUíZO DE RETRATAÇÃO. 1. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ao apreciar o RE no 643.24715P, a atividade de prevenção e combate a incêndios, inserida no âmbito da segurança pública, deve ser viabilizada mediante a arrecadação de impostos, o que evidencia a inconstitucionalidade da taxa instituida para tal fim pelo Estado. 2. Cabível o juízo de retratação, na forma prevista pelo artigo 1.030, II, CPCI2I5, quando o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge da decisão paradigma do colendo STF, submetido ao regime da repercussão geral.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, a constitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o serviço em questão não pode ser custeado por taxa, mas, sim, por imposto. Confiram-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2.908, Relª. Minª. Cármen Lúcia, grifos acrescentados)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.240.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator